Tribunal: TJMT
Processo: 1021387-31.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021387-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANDERSON ALENCAR DA SILVA - CPF: 045.491.071-11 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Joanderson
Alencar da Silva em face de acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno contra decisão monocrática que negara provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco C6 S.A., além de condenação do autor por litigância de má-fé. O embargante alegou omissão quanto à análise da negligência do banco na via administrativa, impugnou os documentos apresentados e insurgiu-se contra o percentual da multa aplicada no julgamento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da conduta do banco na esfera administrativa e à validade dos documentos apresentados; e (
ii
) determinar se há erro material na fixação da multa por litigância de má-fé acima do limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quanto à análise da negligência administrativa do banco, pois o acórdão enfrentou as alegações e destacou que eventual dificuldade em obter informações não infirmava a legitimidade da dívida e da negativação.

O conjunto probatório apresentado pelo banco (cadastro, faturas, extratos, documentos pessoais e biometria facial) foi considerado suficiente para comprovar a contratação e a origem do débito, afastando a alegada omissão sobre a validade das provas.

Há erro material na fixação da multa por litigância de má-fé no percentual de 10%, devendo ser corrigido para 1%, em conformidade com o artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Eventual negligência administrativa do fornecedor não elide a existência e a regularidade de débito comprovado judicialmente.

A multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes colegas,

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOANDERSON ALENCAR DA SILVA
(ID 271949396) em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal (ID 269907296), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID 251246150) interposto pelo ora Embargante contra a Decisão Monocrática (ID 246889197) que havia negado provimento ao seu Recurso Inominado (ID 245994692), mantendo, assim, a r. Sentença (ID 245994690/245994691)
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO C6 S.A.
, ora Embargado, e condenou o autor por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no v. Acórdão embargado. Sustenta que o julgado não teria apreciado devidamente a alegação de negligência do
banco Embargado em fornecer as informações sobre a dívida na via administrativa, o que teria forçado o consumidor a buscar a tutela jurisdicional.

Reitera a impugnação aos documentos apresentados pelo banco, classificando-os como unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação, especialmente quanto aos
prints
de tela e à ausência do instrumento contratual completo.

Por fim, insurge-se contra a multa aplicada no julgamento do Agravo Interno, com base no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, argumentando ausência de fundamentação e fixação em percentual (10%) superior ao limite legal (1% a 5%).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e corrigir o erro material quanto à multa.

A parte Embargada, devidamente intimada (Despacho ID 280966899), apresentou Contrarrazões (ID 282330383), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexistem vícios no acórdão e que a pretensão do Embargante é a rediscussão do mérito.

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, quanto à admissibilidade, verifico que a Secretaria certificou a intempestividade dos presentes embargos (Certidão ID 272652367). Contudo, considerando o despacho posterior que determinou a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões (ID 280966899), e em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa, conheço dos embargos opostos.

No mérito, entretanto, entendo que os embargos não merecem acolhimento, ressalvada a necessidade de correção de erro material quanto ao percentual da multa aplicada, o que pode ser feito de ofício.

Conforme é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, cuja finalidade precípua é a de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, servindo apenas para aprimorar o julgado e torná-lo claro e completo.

No caso vertente, o Embargante aponta supostas omissões no v. Acórdão. Contudo, da análise das razões recursais e do teor do julgado embargado, constata-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, inexistindo os vícios apontados, com exceção do erro material no percentual da multa.

Quanto à alegada omissão sobre a negligência administrativa do banco em fornecer informações, cumpre esclarecer que o objeto principal da demanda, conforme delimitado na petição inicial (ID 245994663), foi a declaração de inexistência do débito de R$ 258,81 e a condenação por danos morais em razão da negativação supostamente indevida.

A análise judicial, tanto em primeira quanto em segunda instância, concentrou-se na verificação da existência e legitimidade da relação jurídica e do débito que originou a negativação.

A conduta do banco na esfera administrativa, embora relevante sob a ótica do direito à informação do consumidor, não possui o condão de infirmar a conclusão sobre a existência da dívida e a regularidade da negativação, pontos estes exaustivamente analisados com base no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os documentos apresentados pelo banco Embargado na contestação (ID 245994679), como as telas de cadastro, faturas, extratos (
IDs
245994680, 245994682 a 245994687), documentos pessoais e biometria facial (ID 245994679).

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência, implicitamente considerou que a eventual dificuldade de obtenção de informações na via administrativa não invalidava a dívida comprovada nos autos.

No que tange à validade das provas apresentadas pelo banco (telas sistêmicas, extratos,
prints
de documentos e selfie), o v. Acórdão (ID 269907296), ao ratificar a decisão monocrática (ID 246889197), foi claro ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a relação jurídica e a origem do débito.

A decisão monocrática, mantida pelo acórdão, abordou especificamente a validade das provas digitais, incluindo a biometria facial, como elementos aptos a comprovar a contratação em ambiente digital, citando inclusive jurisprudência pacífica desta Turma Recursal (Súmula 34 da TRU/TJMT e precedentes citados na decisão ID 246889197).

A impugnação genérica do Embargante, desprovida de elementos concretos que infirmassem a autenticidade dos documentos ou a ocorrência da contratação, não foi suficiente para afastar a conclusão sobre a legitimidade do débito.

O acórdão considerou que a análise conjunta das provas (cadastro, faturas detalhando o uso do cartão, extratos, documentos pessoais e biometria facial) era robusta o suficiente para comprovar a contratação e a inadimplência, afastando a alegação de negativação indevida. Portanto, não há omissão quanto a este ponto, mas sim discordância do Embargante com a valoração da prova realizada pelo colegiado.

Por fim, quanto à multa aplicada com base no artigo 1.021, § 4º, do CPC, o acórdão fundamentou sua incidência no caráter protelatório do Agravo Interno interposto. Contudo, assiste razão ao Embargante no que concerne ao percentual fixado.

A rigor, o
dispositivo legal mencionado estabelece que a multa deve ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

O acórdão, por equívoco material, fixou a multa em 10% (dez por cento).

Desta forma, impõe-se a correção, de ofício, do erro material para adequar o percentual da multa aos limites legais, fixando-a em
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a fundamentação quanto à sua aplicação e a ausência de suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado.

Verifica-se, portanto, que, à exceção do erro material no percentual da multa, o Embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

A pretensão de obter nova decisão ou interpretação sobre questões de fato e de direito já apreciadas, para amoldá-las aos seus próprios interesses, extrapola os limites deste recurso integrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à inadequação dos embargos declaratórios para fins de reexame da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1 .
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.
3 .
Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE .
DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ .
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

Destarte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no v. Acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe, com a ressalva da correção de ofício do erro material apontado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
JOANDERSON ALENCAR DA SILVA
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar os vícios de omissão apontados no v. Acórdão ID 269907296.

CORRIJO, DE OFÍCIO,
o erro material constante na parte dispositiva do Acórdão embargado (ID 269907296), especificamente quanto ao percentual da multa aplicada com base no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, para que onde se lê:
"Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (...)"
, passe a constar:
"Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
1
% (
um
por cento)
sobre o valor atualizado da causa (...)"
, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025